Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BACEN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao percentual de até 40% (quarenta por cento) – Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022, é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente da mutuária.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP— Tema no 1.085), fixou a seguinte tese de observância obrigatória por esta Corte (art. 927, III, CPC): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

3. É direito do correntista, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, pedir o cancelamento da autorização para débitos em conta, não cabendo à instituição financeira credora proibir o cancelamento, mesmo que exista previsão contratual para o desconto das parcelas do empréstimo diretamente na conta corrente do mutuário. O cancelamento da autorização contratual sujeita o devedor à inadimplência contratual e ele deve suportar os ônus desta decisão.

4. Realizando-se o necessário distinguishing com o tema 1.085/STJ, tem-se que, no caso, a autora/apelada revogou expressamente a autorização de débito automático dos empréstimos em sua conta bancária, de forma que nenhum valor poderia ter sido retido/aprovisionado em sua conta, demonstrando-se abuso na posição contratual por parte do Banco réu/apelante, que se negou a cumprir a Resolução no 4.790/2020 do BACEN e permaneceu cobrando as parcelas dos empréstimos, com desconto direto em conta corrente/salário, mesmo após a manifestação da correntista no sentido de cancelar a autorização.

5. Nessa senda, nem mesmo o percentual, fixado na sentença, de 30% (trinta por cento) como limite para retenção de valores na conta bancária da autora poderia ser aplicado, uma vez que houve revogação expressa da consumidora/apelada/autora de qualquer desconto do empréstimo em débito automático. Todavia, como a autora/devedora não recorreu, impõe-se a manutenção da sentença que permitiu o desconto do percentual de 30% do salário da autora para pagamento da dívida, por ser entendimento mais benéfico ao recorrente (banco), sem que isso signifique, na hipótese, aplicação por analogia da limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.